Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709419-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSÂNGELA ESCANDELATO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO ROSÂNGELA ESCANDELATO DA COSTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Afirma que houve o prequestionamento do tema. Assevera afronta direta à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003